Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CULPA EXCLUSIVA PELO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu a pagar ao autor o valor de R$4.220,00, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova oral e pericial; (ii) insuficiência probatória; (iii) culpa concorrente ou exclusiva do autor/recorrido; e (iv) subsidiariamente, o parcelamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 74019733), defiro a gratuidade de justiça ao réu/recorrente.
4. Inovação recursal. Em sua defesa, o réu sustentou não ter condições financeiras para suportar a indenização pleiteada, deixando de impugnar o valor da franquia do seguro, a extensão dos danos ou o valor indicado. E na fase recursal o réu impugnou o comprovante de pagamento exibido, matéria que constitui inovação recursal, porquanto não debatida na fase instrutória. Assim, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância (Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023). Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
7. Nos termos do art. 186, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), constitui infração de trânsito transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário.
8. As provas produzidas retratam que o acidente de trânsito ocorreu em via com duplo sentido de circulação (ID 74016393 – págs. 6 e 8 e ID 74016398), evidenciando que o veículo do réu invadiu a faixa de direção oposta, na qual trafegava corretamente no sentido da via o veículo do autor. A manobra irregular realizada pelo réu, de forma negligente e imprudente, foi a causa determinante do evento danoso.
9. Por conseguinte, o réu deve responder pelos danos materiais suportados pelo autor, nos termos determinados na sentença. E eventual parcelamento da dívida pode ser considerado na fase de cumprimento de sentença, a depender da vontade das partes. Acórdão 2012640, 0713755-32.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. O juízo de origem nomeou advogados dativos ao réu/recorrente e ao autor/recorrido, para fins de interposição do recurso inominado e das contrarrazões, respectivamente, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios definidos no art. 22 do referido Decreto, arbitro os honorários devidos aos advogados dativos das partes em R$500,00, respectivamente. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, CTB, artigos 34, 186, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023, Acórdão 2012640, 0713755-32.2024.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.